Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016138-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (REPRESENTANTE), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (REPRESENTANTE), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (REPRESENTANTE), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (EMBARGADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (EMBARGADO), ADNIR ROGERIO MARIA - CPF: 431.475.509-15 (EMBARGADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (EMBARGADO), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (EMBARGADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANNEBECKER (REPRESENTANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em contradição e omissão se a decisão recorrida analisou, de forma clara, a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Espólio de Odélcio Pannebecker e Outros
, em face do acórdão que, a unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra decisão que encaminhou os autos ao oficial registrador do Cartório do 1o Ofício, para manifestação, na condição de
amicus curiae
, nos termos do art. 1338 do CPC.

Aduzem os embargantes que não há que se falar em intempestividade do recurso, uma vez que a publicação da decisão recorrida se deu somente em 01/10/2019; que a decisão datada de 19/08/2019 não estava passiva de recurso e que a decisão é nula, bem como que o acórdão nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006821.59.2019.8.11. 0000 suspendeu a execução de sentença, até que o juízo se manifeste sobre o laudo pericial, a fim de evitar tumultos processuais, como no caso de nomeação de
amicus curiae
, que sequer é admitida em fase de execução.

Por essas razões, salientam que há contradição e omissão no acórdão porque não se pronunciou sobre o efeito
ex tunc
do agravo de instrumento provido anteriormente.

Por fim, alegam que com a nomeação do
amicus curiae
houve afronta a decisão colegiada proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 69.992/2008, que determinou fosse realizada a reintegração de posse por intermédio de perito agrimensor.

Pedem o acolhimento do recurso, para reconhecer a tempestividade do recurso e a nulidade do laudo apresentado pelo cartorário (
amicus curiae
).

Contrarrazões apresentada no Id. 35474996, pugnando pela rejeição dos embargos e condenação dos embargantes em litigância de má
-
fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustentam os embargantes a ocorrência de contradição e omissão no acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.

Razão, contudo, não lhes assistem.

Isso porque, apesar da alegação que ocorreu contradição e omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado.

Note-se que os embargantes defendem a tempestividade do agravo de instrumento, porque a publicação da decisão agravada teria ocorrido somente em 01/10/2019, contudo, observa-se das suas razões de recurso que ele transcreve e rechaça a decisão proferida em 19/08/2019 e publicada em 22/08/2019 (Id. 20825950). Ou seja, considerando que o prazo recursal findou-se no dia 12/09/2019, por certo o recurso interposto somente em 22/10/2019 é intempestivo.

Dessa forma, o que, na verdade, pretendem os embargantes é a rediscussão da matéria já analisada.

Assim, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para tal finalidade.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE
– PRAZO CONTADO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM – EXEGESE DOS ARTIGOS 1.003, § 2o C/C 231, VI, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
REDISCUSSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.” (N.U 1013304-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)
(destaquei)

Ressalte-se que
,
a
tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, logo,
in casu
,
não há que se falar na análise das demais questões pontuadas pelos embargantes, inclusive, quanto ao não cabimento de recurso em face de decisão que nomeia o
amicus curiae
.

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que o presente embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020